Tribunal: TJBA
Processo: 0001295-60.2001.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001295-60.2001.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEMENTES LIDER LTDA

Advogado(s)
:
ROSANIA MARIA DOS SANTOS

APELADO: ADELAR ELOI LUTZ

Advogado(s)
:
ADRIANA DAL MASO, THIARA BRANDAO ALVES MACHADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEMENTES DE SOJA DE MÁ QUALIDADE. JULGAMENTO
ULTRA PETITA
E LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, decorrentes da aquisição de sementes de soja de má qualidade que resultaram na frustração da colheita. A sentença condenou a empresa fornecedora ao pagamento de danos emergentes (valor das sementes) e lucros cessantes (produção não obtida).

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a ocorrência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) a configuração de julgamento ultra petita pela condenação em danos emergentes não pleiteados na petição inicial; e (iii) a efetiva comprovação dos lucros cessantes, contestada pela apelante sob a alegação de ausência de provas do prejuízo.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação é rejeitada, pois o magistrado expôs de forma clara e coerente os motivos de seu convencimento, não sendo obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes.

4. Ocorre julgamento
ultra petita
quando o juiz condena a parte em objeto diverso ou quantidade superior ao que foi demandado. No caso, a petição inicial limitou o pedido de indenização aos lucros cessantes, sendo indevida a condenação autônoma por danos emergentes, o que impõe o decote do excesso, e não a anulação da sentença.

5. A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou de forma sólida que a baixa germinação das sementes decorreu da má qualidade do produto (vício intrínseco), e não de fatores climáticos ou de manejo inadequado, ônus probatório que incumbia à ré (art. 373, II, CPC) e do qual não se desincumbiu.

6. A quantificação dos lucros cessantes baseou-se em estimativa de perda de produtividade por hectare, conforme detalhado na inicial e não impugnado especificamente na contestação (art. 341, CPC), tornando-se o valor incontroverso e a condenação, devida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido para decotar da condenação o valor referente aos danos emergentes.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 141, 341, 373, II, 489, §1º, IV, e 492.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E PROVER EM PARTE
o recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

01